Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018272-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[J MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.731.527/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ENEDINA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 513.794.221-91 (AGRAVANTE), JAIR MARTINS DE SOUZA - CPF: 743.279.418-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA DE MULTAS FISCAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa e seus sócios contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de ICMS e multas por irregularidades em livros fiscais e obrigações acessórias, no valor de R$49.680,37, conforme CDA no 20157113.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sócia cotista pode ser excluída do polo passivo da execução fiscal por ausência de poderes de gestão;

(ii) saber se a cobrança de múltiplas penalidades relativas à mesma infração caracteriza bis in idem;
(iii) saber se a Lei n. 10.978/2019 foi corretamente aplicada na constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A presunção de certeza e liquidez da CDA, conforme o art. 204 do CTN, exige prova inequívoca para sua desconstituição, ônus não cumprido pelos agravantes.

4. A ilegitimidade passiva da sócia cotista requer análise probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência consolidada.
5. As multas lançadas referem-se a períodos distintos e infrações autônomas, afastando a alegação de
bis in idem
.

6. Constatada a aplicação das penalidades previstas na legislação vigente mais benéfica, nos termos da Lei no 10.978/2019, não se verifica excesso ou ilegalidade no lançamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública passíveis de análise sem dilação probatória.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA exige prova inequívoca para ser desconstituída.
3. A alegação de ilegitimidade passiva de sócio por ausência de poderes de administração deve ser veiculada por meio de embargos à execução, não em exceção de pré-executividade.

4. A imposição de multas por infrações fiscais autônomas e mensais não configura
bis in idem
.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 135, III, e 204; L. 6.830/1980, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393; TJMT, RAI no 1001243-18.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.02.2025; TJMT, RAI no 1023123-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J. Martins de Souza & Cia Ltda. – ME, Jair Martins de Souza e Enedina Ribeiro de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0012077-34.2016.8.11.0055, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelos ora Agravantes.

Inconformados, os Recorrentes buscam a reforma da decisão, pleiteando, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento na assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, sob o argumento de que não possuem condições econômicas ou financeiras para arcar com as custas processuais, demais despesas inerentes ao feito e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva de Enedina Ribeiro de Souza, tendo em vista que figura na empresa executada apenas como sócia cotista, sem qualquer atribuição de gerência ou administração, razão pela qual não poderia ser responsabilizada nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Asseveram que juntaram aos autos certidão da Receita Federal, que comprova de maneira objetiva a ausência de poderes de gestão ou representação atribuídos à referida Executada, ora Agravante.

Sustentam a existência de duplicidade e triplicidade de cobrança de penalidades relativas à infração por irregularidade de escrituração (infração 16.4.34), argumentando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20157113 discrimina a aplicação de duas ou mais multas para o mesmo mês de competência, o que configurara violação ao princípio da legalidade tributária.

Afirmam que ocorreu um equívoco ao afastar a aplicação da Lei 10.978/2019, sob o fundamento de que a CDA já contemplaria a penalidade mais benéfica.

O pleito liminar em sede recursal foi indeferido (id. 291763883).

Em face do pleito de concessão da gratuidade da justiça, determinou-se a intimação dos Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxessem aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. Todavia, o prazo decorreu
in albis
.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 300938384).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J. Martins de Souza & Cia Ltda. – ME, Jair Martins de Souza e Enedina Ribeiro de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0012077-34.2016.8.11.0055, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelos ora Agravantes.

Denota-se do caderno processual que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de J. Martins de Souza & Cia Ltda. – ME, Jair Martins de Souza e Enedina Ribeiro de Souza, com o objetivo de promover a cobrança do montante de R$49.680,37 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), correspondente aos débitos de irregularidades de escrituração de livros fiscais, da falta de recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais, bem como de tributos vinculados ao Simples Nacional, cuja cobrança foi repassada à Secretaria de Estado de Fazenda pela Receita Federal do Brasil, todos devidamente discriminados na Certidão de Dívida Ativa n. 20157113.

Os Executados foram citados por edital, tendo em vista o insucesso das tentativas de localização pessoal.

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial da parte executada, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, por meio da qual arguiu a ilegitimidade passiva de uma das Executadas e a cobrança em duplicidade e/ou triplicidade de penalidades constantes da Certidão de Dívida Ativa, além de defender a aplicação retroativa da legislação mais benéfica em matéria sancionatória, pleiteando, ao final, a exclusão de corresponsável do polo passivo e a readequação do débito executado.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Considerando que a rejeição da exceção de pré-executividade não tem o condão de gerar condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.185.036/PE), deixo de fixá-los.

Não há suspensão da exigibilidade do crédito.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.” (id. 189916223, dos autos de origem).

Irresignados, os Executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos expendidos na Exceção de Pré-Executividade que fora rejeitada.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, a pretensão recursal funda-se, essencialmente, na alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, Enedina Ribeiro de Souza, sob o argumento de que não exercia funções de administração ou gerência na sociedade executada, sendo apenas sócia cotista.

Entrementes, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa (
juris tantum
) de certeza e liquidez, dotada de força executiva, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e dos artigos 2o e 3o da Lei n. 6.830/80, o que transfere ao Executado o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca.

No caso concreto, os Agravantes limitaram-se a juntar certidão da Receita Federal que indica a ausência de poderes de administração da Executada, sem, contudo, apresentar o instrumento constitutivo da sociedade (contrato social) ou qualquer outra documentação robusta apta a infirmar, de plano, a presunção legal que ampara a CDA.

Como se sabe, a simples alegação de ausência de gerência ou administração não se mostra suficiente para afastar os efeitos do título executivo extrajudicial.

Ademais, cumpre destacar que a responsabilidade tributária dos sócios, especialmente em execuções fiscais, não se restringe à mera condição formal de administrador, devendo ser apurada conforme os critérios do artigo 135, inciso III, do CTN.

A verificação de tais circunstâncias, todavia, reclama dilação probatória, a fim de se apurar, de maneira aprofundada, a efetiva participação da Agravante Enedina Ribeiro de Souza na administração da sociedade, o que se mostra incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO MAGRO e LAURA MÁRCIA FACCIN FRANGIOTTI contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público Fazendário para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20155668. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva e pleiteiam sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva dos agravantes pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ilegitimidade passiva dos agravantes, por demandar produção de provas, não pode ser examinada por meio da exceção de pré-executividade, sendo necessária a via dos embargos à execução.

5. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

6. O simples fato de os agravantes constarem como sócios da empresa devedora principal não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade tributária, sendo necessário demonstrar que não praticaram atos de gestão com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

7. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a responsabilidade do sócio indicado na CDA só pode ser afastada mediante prova inequívoca, cuja produção não é compatível com a via da exceção de pré-executividade.

8. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3. A ilegitimidade passiva do sócio constante na CDA, quando não demonstrada de plano, deve ser arguida por meio de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

4. A responsabilidade tributária do sócio pode ser reconhecida quando há indícios de atos de gestão praticados com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; TJMT, RAI no 1017723-71.2019.8.11.0000; TJMT, RAI no 100898-13.2023.8.11.0000; TJMT, RAI no 1001243-18.2019.8.11.0000. (N.U 1018066-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. (N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

No que se refere à alegação de duplicidade ou triplicidade na cobrança de multas decorrentes de irregularidade de escrituração, também não assiste razão aos Agravantes.

Da análise da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que as penalidades foram lançadas de forma discriminada, mês a mês, em competências distintas, evidenciando que se tratam de infrações autônomas resultantes de omissões reiteradas em períodos diversos.

Assim, não se vislumbra a ocorrência de
bis in idem
, mas a imposição de multas correspondentes a cada descumprimento individual da obrigação acessória, em conformidade com a legislação de regência.

Ademais, cumpre salientar que a própria Certidão de Dívida Ativa evidencia a aplicação das penalidades mais favoráveis introduzidas pela Lei n. 10.978/2019, em substituição àquelas anteriormente previstas, conforme consignado pelo Juízo de origem. Essa circunstância reforça a higidez e a regularidade da constituição do crédito tributário em cobrança.

Em conclusão, diante da inexistência de fundamento jurídico idôneo a sustentar a tese recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025